Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728029-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: LUCIANO ANDRADE PINHEIRO, FERNANDA QUINTANILHA LEITE PINHEIRO, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intimem-se os embargados, para, querendo, manifestarem-se acerca dos embargos de declaração opostos no ID 37154352, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora